Tribunal: TJES
Processo: 5000499-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.
RECORRIDO: MARIA GELCY DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000499-29.2021.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: MARIA GELCY DE OLIVEIRA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA SEM AUTORIZAÇÃO. SAQUES DESCONHECIDOS PELA PARTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora firmou contrato de empréstimo junto à Requerida, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Contudo, sem sua autorização, a Requerida realizou a portabilidade de seu benefício assistencial para o referido Banco, bem como adesão de seguro de vida, no valor de R$ 19,00 (dezenove reais) mensais. Ainda, relata que ocorreram três saques desconhecidos, sofrendo prejuízo de R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais). 2. A r. Sentença proferida na origem condenou o Banco na restituição em dobro dos valores dispensados a título de seguro de vida, bem como a restituição simples dos saques indevidos, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, o Recorrente alega a necessidade de perícia técnica, bem como a validade do contrato firmado, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de danos morais. 4. A respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que “[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015). Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostrou-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes. Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência. 5. Nesse sentido, em análise aos autos, verificou-se que o Banco não conseguiu demonstrar que os saques foram realizados, de fato, pela parte Autora, motivo pelo qual devem ser restituídos de forma simples. 6. Contudo, os valores dispensados a título de seguro de vida, não contratado pela parte, mesmo que devolvidos, devem obedecer a mesma regra da restituição simples, vez que ausentes elementos que imputem má-fé ao Banco. 7. Por fim, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
DETERMINAR
a restituição simples dos valores dispensados a título de seguro de vida, mantendo o restante da sentença inalterada. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.